Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720521-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA APELADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a autora, Associação Centro Empresarial Vicente Pires – ACEVP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 66125837 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Registre-se que estes autos estão associados aos de no 0720641-33.2023.8.07.0020 e, por isso, devem ser julgados de forma conjunta. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO